Tribunal: STF
Processo: RE 1447247
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5° Região, com fundamento no artigo art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal. Segue ementa:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO .DE AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS 15 (QUINZE) DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO, BEM COMO SOBRE O ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE E FÉRIAS GOZADAS. RECURSO REPETITIVO. REPERCUSSÃO GERAL. Por decisão da Vice-Presidência, traz-se 'de volta os autos à Segunda Turma, a fim de se verificar o ajuste ou não do acórdão à decisão proferida pelo STF no RE 565.160/SC, em sede de repercussão geral, que firmou a seguinte tese: "A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional n° 20/1998". Na hipótese, fundamentou o acórdão que não incide a contribuição previdenciária sobre a verba relacionada ao período de afastamento de empregado, por motivo de doença/acidente nos quinze primeiros dias de afastamento, bem como sobre o terço constitucional de férias, uma vez que não constitui salário e não há prestação de serviço. Já em relação ao salário maternidade restou explicitado no acórdão que sobre tais verbas incide a ,contribuição previdenciária. O entendimento do acórdão, inclusive, foi de acordo tom o posicionamento do STJ, no julgamento do RESP 1.230.957 - RS, sujeito ao regime previsto nos arts. 1.029 e 1.36 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), de 18/03/2014, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques. Quanto às férias gozadas fundamentou o acórdão que sobre tais verbas incide a contribuição previdenciária, pois possui natureza remuneratória. A discussão do RE 565.160/SC girou em torno da incidência de contribuição previdenciária em relação às seguintes verbas: adicionais de periculosidade e insalubridade, gorjetas, prêmios, adicionais noturnos, ajudas de custo e diárias de viagem (quando excedem 50% do salário "dir. recebido), comissões e quaisquer outras parcelas pagas habitualmente.



    Estas verbas já são consideradas remuneratórias e de caráter habitual. No caso em apreço, não existe divergência entre o acórdão anterior proferido por esta Turma e a decisão do STF, em sede de repercussão geral, uma vez que as verbas sobre as quais se reconheceu que 'não incide a contribuição previdenciária têm natureza indenizatória e não representam ganhos habituais. V. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão anterior prolatado.”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A parte recorrente alega violação aos artigos 93, inciso IX; 150, inciso I; 195, inciso I, alínea “a”, todos da Constituição Federal.



    Em síntese, insurge-se contra a incidência da contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de salário maternidade e adicional de férias de 1/3 (um terço).



    Em juízo de adequação, o Tribunal de origem reconheceu a não incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, seguindo a orientação da Suprema Corte sobre o Tema 72 em sede de Repercussão Geral.



    Em novo juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário teve seu seguimento negado com base no Tema 985 em relação as verba recebida a título do adicional de 1/3 de férias, mas foi admitido em relação a contribuição incidente sobre as férias gozadas.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    No que remanesce, observo que a orientação perfilhada no Tema 985 da repercussão geral também deve se aplicar em relação às férias gozadas.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.072.485/PR (Tema nº 985), fixou a tese de que “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. 



    O acórdão restou assim ementado: 



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.”.



    Se no Tema 985 foi reconhecida a natureza remuneratória dos valores recebidos a título do adicional de férias de que trata o art. 7º XVII, com mais razão é de se reconhecer em relação as próprias férias reconhecidas no mesmo dispositivo constitucional. Incide, portanto, contribuição previdenciária sobre os valores recebidos em razão do “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”.



    Além do mais, o acórdão recorrido fundamentou-se na legislação infraconstitucional e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para negar a pretensão da recorrente. 



    Diante do exposto nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente